Tribunal: CARF
Processo: 12269.004313/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004313/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/06/2007
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A simples alegação de inocorrência da infração desacompanhada de provas não
tem o condão de elidir a multa imposta, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em relação ao que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.097
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 49 a 53 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004313/2008-31
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004313/2008-31

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 32, inciso I, combinado com o Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 225, inciso I e parágrafo 9o, em razão
de ter deixado de incluir em suas folhas de pagamento o segurado contribuinte
individual Carlos Renato Fraga Nunes e os menores aprendizes que lhe prestaram
serviço no período de 08/2005 a 06/2007, conforme discriminado na Planilhas de fls. 10
e 11.
O lançamento totalizou o valor de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta e oito centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa prevista na
Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o RPS, artigos 283, inciso I, alínea "a",
e 373, elevada em duas vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292 do mesmo
Regulamento em razão da presença de circunstância agravante de reincidência em
infração distinta da presente autuação.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS.
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo Io, inciso II, e
parágrafo 3°, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 14/21.
Discorda da autuação afirmando ter cumprido com seu dever de relacionar os
contribuintes individuais e menores aprendizes.
Alega ser indevida a multa, aplicada em decorrência de extremo formalismo, rebatido
pelo Judiciário, dificultando a sobrevivência das empresas. O fato de a lei atribuir uma
certa discricionariedade ao fisco não significa que possa agir sem qualquer bom senso.
As penalidades fiscais não podem extrapolar direitos e garantias do contribuinte,
primeiro porque, no caso concreto, não houve falta de preenchimento, segundo porque,
mesmo admitindo o preenchimento incorreto das guias, deveria o fisco primeiro
notificar o contribuinte ao invés de aplicar a multa.
Afirma não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551. Transcreve trechos
do RE 492842/RN, que reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja
decisão refere a ADI 551, que versa sobre a análise de multa de caráter confíscatório.
Aduz seja afastado o apego ao formalismo em excesso, assegurando o exercício das
garantias constitucionais.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema. A multa, desproporcional à
infração cometida, implica em desrespeito ao direito de propriedade do contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004313/2008-31

O valor da multa aplicada de R$ 2.509,78 encontra-se em desacordo com a previsão
contida na alínea "a" do inciso I do artigo 283 do Decreto n° 3.048/99, correspondente a
R$ 636,17.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fls. 33/43, cópias do presente lançamento.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/06/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.732-6 (código de fundamentação legal 30)
1 CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2. OCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A simples alegação de inocorrência da infração
desacompanhada de provas não tem o condão de elidir a multa imposta, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em relação ao que alega. 3. LANÇAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 4. MULTA APLICADA.
ATUALIZAÇÃO. A atualização da multa por descumprimento de obrigação acessória
constitui procedimento legalmente autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 57 a 61, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
recolher as contribuições patronais previdenciárias, por ter deixado de incluir em suas folhas de
pagamento o segurado contribuinte individual Carlos Renato Fraga Nunes e os menores
aprendizes que lhe prestaram serviço no período de 08/2005 a 06/2007,
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados à
constitucionalidade e ao ônus da prova.
Por questões didáticas, entendo prudente a análise dos questionamentos da
recorrente em tópicos separados:
1 – DA CONSTITUCIONALIDADE
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004313/2008-31

de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente.
2 – DO ÔNUS DA PROVA
Segundo a recorrente, a mesma elaborou as folhas de pagamento de acordo com
os padrões estabelecidos e que, caso permaneça o entendimento desta turma de julgamento. de
que a Recorrente preencheu as guias de forma incorreta, ainda assim, é indevida qualquer multa
sob essa rubrica, isso porque trata-se de extremo formalismo, rebatido por todo o Judiciário,
dificultando, e muito, a sobrevivência das empresas já tão metralhadas de impostos.
Considerando que a recorrente não apresentou argumentos ou elementos
probatórios pontuais que viessem a afastar a autuação em debate e, também, considerando a
clareza e objetividade da decisão recorrida, com a qual concordo, utilizo-a como razões de
decidir, o que faço com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
Ônus da Prova
A impugnante alega não ter incorrido na infração em tela, contudo não anexou qualquer
documento comprovando ter efetivamente relacionado em folha de pagamento o
contribuinte individual Carlos Renato Fraga Nunes e os menores aprendizes na forma
estabelecida pela RFB.
A teor do disposto o inciso III do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Ajuntada de documentos após a
impugnação somente pode ocorrer, nas hipóteses previstas no parágrafo 4o deste mesmo
artigo, quando ficar demonstrada: a) a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não tendo a empresa trazido na impugnação nenhum documento que comprove suas
alegações ou a ocorrência de alguma situação de exceção supra referida, precluiu o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Ressalte-se que a presente infração não trata de preenchimento incorreto de guias, mas
de elaboração de folhas de pagamento em desacordo com a legislação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004313/2008-31

Fl. 70
DF CARF MF
Original